Tribunal: TJMT
Processo: 1006581-26.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006581-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), EDUARDO PESERICO - CPF: 931.614.331-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EVALDO JOÃO PESERICO - CPF: 021.311.969-20 (AGRAVADO), MIRNA ANA REBELATTO PESERICO - CPF: 002.110.821-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA PESERICO - CPF: 706.527.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PESERICO - CPF: 931.614.331-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ISADORA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 020.796.731-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

AGRAVADO(S):
EDUARDO PESERICO
e

ESPÓLIO DE EVALDO JOÃO PESERICO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MEDIDA IDÔNEA PARA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta e averbação de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sob o fundamento de tratar-se de medida excepcional e de incumbir ao exequente a busca de bens penhoráveis por meios próprios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível o deferimento da utilização da CNIB como instrumento de apoio à execução, especialmente diante da frustração de diligências para localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento limita-se à verificação do acerto da decisão recorrida, sendo vedado o exame de matérias estranhas ao decisum impugnado.

4. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, que pode se valer de mecanismos aptos a garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos dos
arts
. 789 e 797 do CPC.

5. Os sistemas auxiliares disponibilizados ao Poder Judiciário, como a CNIB, constituem ferramentas legítimas voltadas à localização de bens e à imposição de restrições patrimoniais, compatíveis com a finalidade executiva.

6. A utilização da CNIB mostra-se adequada aos princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da cooperação processual, especialmente quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis.

7. A existência de acesso administrativo à CNIB não afasta a possibilidade de sua utilização mediante requisição judicial, notadamente porque a centralização de informações contribui para evitar dilapidação patrimonial e preservar a utilidade do processo.

8. A jurisprudência admite a utilização de sistemas integrados ao Judiciário para localização de bens, independentemente do esgotamento absoluto de diligências extrajudiciais, sobretudo quando evidenciada a dificuldade concreta de satisfação do crédito.

9. A interpretação restritiva adotada na decisão agravada compromete a efetividade da execução ao limitar o uso de ferramenta processual idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É legítima a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), mediante requisição judicial, como instrumento de apoio à execução, sendo desnecessário o esgotamento prévio de todas as diligências extrajudiciais quando evidenciada a dificuldade na localização de bens do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 789 e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.886.293/SP,
DJe
20/04/2023; TJ-MT, AI 1027354-97.2023.8.11.0000, j. 13/03/2024; TJ-MT, AI 1018763-88.2019.8.11.0000, j. 04/04/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, contra decisão interlocutória (ID.
221282847
– Autos de Origem nº
0011539-64.2006.8.11.0003
), proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, que
indeferiu o pedido de consulta e averbação de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens – CNIB
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
, sob os seguintes fundamentos:

“Vistos.

Trata-se de requerimento formulado pela parte exequente objetivando a consulta e a averbação de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Decido.

Compulsando o ordenamento processual vigente, verifica-se que a execução
realiza-se
no interesse do exequente. Nesse sentido, incumbe precipuamente ao credor instruir a petição inicial com a indicação dos bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.

A consulta ao sistema CNIB revela-se medida excepcional e, em muitos casos, contraproducente, uma vez que a mera declaração de indisponibilidade não garante a imediata satisfação do crédito exequendo, gerando apenas uma restrição geral que pode não resultar em atos efetivos de expropriação. Cabe ao exequente o ônus de diligenciar e buscar outros meios de localização de bens que estejam ao seu dispor, os quais sejam comprovadamente mais eficazes para a satisfação do débito e, simultaneamente, menos gravosos ao devedor, em estrita observância ao princípio da menor onerosidade da execução.

Ademais, é imperativo destacar que o serviço da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é franqueado ao público interessado. Dessa forma, a própria parte pode realizar as pesquisas pertinentes e adotar as providências administrativas necessárias mediante o pagamento dos encargos devidos aos órgãos de registro. Tal circunstância afasta a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, que não deve atuar como órgão de investigação particular da parte quando esta dispõe de meios próprios para obter a informação pretendida.

Neste sentido:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 .
A consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é medida excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito, cabendo ao exequente buscar outros meios de localização de bens ao seu dispor, mais eficazes à satisfação do seu crédito e menos gravosos ao devedor. Se não bastasse, o serviço é franqueado ao público, podendo, assim, ser realizado pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. Precedentes dessa egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ. 2. Recurso conhecido e não provido.’ (TJ-DF 0741200-71.2023.8.07.0000 1799786, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 07/12/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/12/2023).

O juiz, ao dirigir o processo, deve prevenir e reprimir atos inúteis ou meramente protelatórios. A utilização indiscriminada de sistemas auxiliares da justiça sem a demonstração do esgotamento de diligências extrajudiciais ao alcance da parte contraria a eficiência processual.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema CNIB.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê regular prosseguimento ao feito, indicando meios efetivos para a constrição de bens, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE
”
.

Em razões recursais (ID. 346611858), a parte agravante sustenta, em síntese, que a utilização da CNIB constitui medida adequada para conferir efetividade à execução, sobretudo diante das diligências já empreendidas para localização de bens dos executados, todas sem êxito, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinada a inclusão da indisponibilidade de bens dos agravados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

O pedido de tutela recursal
foi indeferido (
ID. 347430370
)
, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não restaram demonstrados, de forma suficiente, os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões
(
ID
.
357187896
)
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir interesse de incapaz.

Recurso tempestivo, conforme reconhecido na decisão de ID. 347430370, e preparo recursal recolhido (ID. 346673398).

É
o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

AGRAVADO(S):
EDUARDO PESERICO e

ESPÓLIO DE EVALDO JOÃO PESERICO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 0011539-64.2006.8.11.0003
, indeferiu o pedido de consulta e averbação de indisponibilidade de bens por meio da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a consulta ao sistema CNIB constitui medida excepcional, por não assegurar, de forma imediata, a satisfação do crédito exequendo, além de impor à parte credora o ônus de diligenciar por meios próprios na localização de bens penhoráveis.

Assentou, ainda, que o serviço seria franqueado ao público interessado, de modo que a própria exequente poderia promover as pesquisas e adotar as providências administrativas cabíveis, mediante pagamento dos encargos pertinentes, reputando, por isso, desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.

Ao final, indeferiu o pedido formulado pela exequente e determinou o regular prosseguimento do feito, com indicação de meios efetivos para a constrição de bens, sob pena de extinção.

Passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

Da possibilidade de utilização da CNIB como instrumento de efetividade da execução

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, porquanto a utilização da
CNIB
não constitui providência excepcional ou inadequada, mas, ao revés, instrumento legítimo colocado à disposição do Poder Judiciário para conferir efetividade à tutela executiva.

Aduz que, no caso concreto, já foram realizadas diversas diligências para localização de bens dos executados, sem êxito, inclusive tentativas de constrição patrimonial e pesquisas por sistemas judiciais, circunstância que evidencia a necessidade de adoção de medidas executivas aptas a viabilizar a satisfação do crédito.

Pois bem.

Ressalto, de início, que o
Agravo de Instrumento
, por ostentar natureza
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, incumbindo ao Tribunal aferir, tão somente, se o pronunciamento judicial vergastado padece de ilegalidade ou desacerto, sendo defeso o exame de matérias estranhas ao conteúdo efetivamente decidido.

No caso, o cerne da controvérsia reside em definir se é juridicamente possível o deferimento da utilização da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
, como mecanismo de apoio à atividade executiva, diante da prévia frustração de diligências voltadas à localização de patrimônio penhorável.

A resposta, a meu sentir, é positiva.

É cediço que os sistemas judiciais disponibilizados ao Poder Judiciário constituem ferramentas vocacionadas à concretização da tutela jurisdicional executiva, permitindo a busca de informações patrimoniais, a imposição de restrições e a adoção de providências constritivas compatíveis com a finalidade do processo de execução.

Nessa perspectiva, a execução deve se desenvolver no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, sem perder de vista que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, conforme estabelece o art. 789 do mesmo diploma legal.

A utilização da CNIB, nesse contexto, revela-se compatível com os princípios da
efetividade da execução
, da
razoável duração do processo
e da
cooperação processual
, sobretudo quando já demonstrada, como na hipótese, a adoção prévia de outras providências destinadas à localização de bens.

Com efeito, dos elementos constantes dos autos, extrai-se que a exequente vem buscando, há longo tempo, a satisfação de seu crédito, tendo promovido tentativas de citação, pesquisas patrimoniais e diligências executivas que não resultaram na localização de bens suficientes à garantia do débito. Tal circunstância afasta a premissa adotada na decisão agravada de que a providência pretendida seria prematura ou desnecessária.

Além disso, a circunstância de a CNIB possuir disciplina administrativa própria não afasta a possibilidade de sua utilização judicial, precisamente porque a centralização das comunicações restritivas em plataforma única contribui para a preservação da utilidade do processo executivo, evitando a dilapidação patrimonial e favorecendo a localização de bens imóveis ou direitos reais suscetíveis de constrição.

Importa consignar, ainda, que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo
Provimento n. 37/2016 da Corregedoria-Geral da Justiça
, circunstância que reforça a legitimidade de seu emprego como ferramenta auxiliar da execução, dentro de sua finalidade própria.

A jurisprudência, inclusive, tem admitido a utilização do sistema CNIB como medida idônea à promoção da efetividade executiva, sendo desnecessário, para tanto, o exaurimento absoluto de todas as vias extrajudiciais pelo credor, especialmente quando já evidenciada a dificuldade concreta de localização de bens penhoráveis.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ACESSO AOS SISTEMAS CNIB E SREI. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada visando à cobrança da Nota de Crédito Rural n.º 97/07071-8. Diante da ausência de bens penhoráveis, o exequente pleiteou a consulta aos sistemas CNIB e SREI, pedido indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de ausência de competência do CNIB para decretação de indisponibilidade e possibilidade de consulta ao SREI pela própria parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento de diligências nos sistemas CNIB e SREI, com a intervenção do Judiciário, para localização de bens do devedor na execução frustrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Judiciário (como CNIB, SREI,
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
) para a busca de bens penhoráveis, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais.

4. A negativa do juízo a quo se mostra contrária ao princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 797 do CPC, além de destoar da finalidade dos instrumentos tecnológicos à disposição do Judiciário, criados justamente para permitir maior celeridade e efetividade na tutela jurisdicional.

5. No caso concreto, o exequente demonstrou diversas tentativas infrutíferas de localização de bens e não possui acesso direto às ferramentas solicitadas, sendo razoável a intervenção judicial para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a utilização dos sistemas CNIB e SREI, mediante requisição judicial, para localização de bens do devedor em execução frustrada, ainda que não esgotadas previamente outras diligências extrajudiciais. 2. O indeferimento imotivado de acesso a tais sistemas compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola o princípio da cooperação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.797.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1886293/SP,
DJe
20/04/2023; TJ-MT, AI 1027354-97.2023.8.11.0000, j. 13/03/2024; TJ-MT, AI 10187638820198110000, j. 04/04/2022.

(N.U 1011449-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 02/06/2025)

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA EFETIVDADE DA EXECULÇAO. DEFERIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens do devedor, via CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor e seu posterior cadastramento na CNIB para a satisfação da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais pelo credor para a utilização do sistema CNIB.

4.A utilização do sistema CNIB é medida que se mostra extremamente importante na concretização do princípio da efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A decretação de indisponibilidade de bens do devedor e seu posterior cadastramento na CNIB são medidas cabíveis para promover a satisfação da execução, dispensando-se o esgotamento das vias extrajudiciais pelo credor."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.12.2023,
DJe
18.12.2023; TJ-MT, RAI nº 1014990-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2022,
DJe
03.11.2022.

(N.U 1029908-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Nesse sentido, os fundamentos trazidos pela agravante mostram-se consentâneos com o entendimento segundo o qual os sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário podem ser utilizados para viabilizar a satisfação do crédito, sem que isso importe, por si só, violação ao princípio da menor onerosidade, o qual não pode ser interpretado de modo a esvaziar o direito do exequente à tutela jurisdicional útil e efetiva.

No ponto, a interpretação conferida pelo Juízo singular termina por restringir, em demasia, o alcance de ferramenta processual apta a incrementar a efetividade da execução, notadamente em caso no qual as tentativas ordinárias de localização patrimonial restaram infrutíferas.

Desse modo, à vista das especificidades da situação fática retratada nos autos, entendo que a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de permitir a utilização da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
, em conformidade com sua finalidade institucional e como instrumento de reforço à atividade executiva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir o lançamento de informações por meio do sistema CNIB, nos autos de origem, como medida voltada à efetividade da execução.

Por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória, sem prévia fixação de honorários advocatícios em primeiro grau, deixo de proceder à majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026